Tribunal: STF
Processo: RE 86843
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. DIVISAO DO IMÓVEL, PARA FINS DE INDENIZAÇÃO,
EM DUAS AREAS. INOCORRENCIA DE AFRONTA AO ART. 5. DO DL N. 271,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967. DISSIDIO NÃO CONFIGURADO, DADA A
PECULIARIDADE DA ESPÉCIE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.